Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-14.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRINTS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. MÉRITO. TIPICIDADE. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o da Lei no 11.340/2006), fixando pena privativa de liberdade, regime semiaberto e estabelecendo prazo determinado para vigência de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os prints de mensagens de WhatsApp, obtidos por particular e não submetidos a perícia, configuram violação à cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima corroborada por outros elementos, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça e afastar a alegação de atipicidade; (iii) determinar se há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e à compensação com a atenuante da confissão; (iv) verificar a possibilidade de limitação temporal das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de exame pericial ou de autenticação formal dos prints de mensagens não implica, por si só, nulidade da prova digital, sobretudo quando inexistem indícios concretos de adulteração e quando confirmados em juízo, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a alegada quebra da cadeia de custódia.
4. A quebra da cadeia de custódia não se configura como nulidade automática, mas como elemento relacionado à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo ou de manipulação, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, ordinariamente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando firme e coerente, encontrando amparo em outros elementos de convicção, como registros policiais, mensagens documentadas e prova oral produzida em juízo, sendo igualmente dotados de presunção de credibilidade os depoimentos policiais, quando harmônicos com o conjunto probatório e não infirmados por elementos concretos capazes de elidi-los.
6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido ou o estado emocional em que proferidas as palavras.
7. As mensagens enviadas pelo réu, acompanhadas da fotografia de arma de fogo e munições, revelam idoneidade da conduta para incutir temor concreto na vítima, atingindo o bem jurídico da tranquilidade psíquica.
8. Na dosimetria da pena, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando não caracterizada a múltipla reincidência, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e devem vigorar por prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco, sendo passíveis de revisão ou revogação pelo juízo competente, mediante prévia oitiva da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação à cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP.
2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-la ou o estado emocional do agente.
4. As medidas protetivas de urgência devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco, podendo ser revistas ou revogadas mediante contraditório e oitiva da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, § 1o, arts. 59, 68, 33, § 2o, “b”, 44, II e III, e 77; Código de Processo Penal, arts. 156, 158-A e 386, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 17, 19, §§ 1o a 6o, e 21; Lei no 14.550/2023; Lei no 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 2.207.132/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/12/2025; AgRg no AREsp 2.601.791/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/8/2025; AgRg no AREsp 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/10/2025; EDcl no AgRg no HC 958.288/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/8/2025; RHC 218.499/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023; REsp 2123847/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/03/2025; REsp 2.070.863/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024. TJDFT - Acórdão 2044656, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; Acórdão 2027834, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025; Acórdão 2029078, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; Acórdão 2067356, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025; Acórdão 2071788, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; Acórdão 2039474, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025; Acórdão 1965439, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 1197943, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/08/2019.